Tribunal: TJMT
Processo: 1016201-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016201-09.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (EMBARGANTE), MILENA CORREA RAMOS, (EMBARGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DISVECO LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n 1016201-09.2019.8.11.0000 na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 9545-23.2002.811.0041 - 83919, no 265/2008 onde litiga com MILENA CORREA RAMOS perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 43561959 o colegiado à unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 44945467 que a embargada é sócia administradora da empresa CR Empreendimentos e Participações Societárias LTDA, CNPJ no 04.577.819/0001-77, que se encontra em plena atividade desde 2002, além de ser advogada, o que nada foi mencionado no v. acórdão, restando omisso; que ao contrário do que consta no acórdão, a medida atípica não visa punir o devedor pela suposta falta de patrimônio, mas sim atuar sobre sua vontade para que este cumpra voluntariamente sua obrigação; que a Embargante comprovou cabalmente que a Embargada lhe procurou diversas vezes oferecendo valores, ainda que abaixo do valor do débito atualizado, para realização de acordo, o que reforça a existência de bens; que a Embargante colaciona fotos de janeiro de 2019 e 2020 que teve acesso apenas recentemente, que comprovam a realização viagens internacionais da Embargada e sua família, por fim, necessidade de prequestionamento.

Contrarrazões apresentada pelo desprovimento do recurso (ID 45669961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por DISVECO VEÍCULO LTDA em face de MILENA CORREA RAMOS, arguindo que é credora da executada na quantia de R$ 74.200,00 (setenta e quatro mil e duzentos reais), representada por cheques.

Devidamente citada, a parte executada ofereceu bem imóvel à penhora, com o que discordou a parte exequente, requerendo pela penhora de ativos financeiros daquela.

As buscas de ativos financeiros e veículos, via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas e a parte exequente pugnou pela busca de veículos via sistema RENAJUD.

Informado nos autos que as partes estabeleceram contato para composição de acordo, tendo a exequente requerido a suspensão do feito, o que foi deferido pelo Juízo.

Certificado o decurso do prazo, a exequente foi intimada para dar andamento ao feito, ocasião em que requereu nova pesquisa pelo sistema RENAJUD.

Em resposta, o Juízo determinou a intimação da exequente para manifestar interesse na expedição de CERTIDÃO DE CRÉDITO, ficando-lhe, assegurado que, vindo a localizar bens para garantia do presente crédito, terá o direito de retomar a execução, por meio de petição instruída com a respectiva Certidão de Crédito e outros documentos que dispuser, sem recolhimento de novas custas, nos termos do que dispõe o provimento n°84/2014-CGJ.

A parte exequente manifestou pela expedição da referida certidão e requereu a aplicação das medidas do inciso IV do artigo 139, do CPC, tais como a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento/suspensão do cartão de crédito.

Ao analisar o petitório, o Magistrado de piso indeferiu os pedidos por entender que as medidas coercitivas pleiteadas são desproporcionais à satisfação do crédito exequendo, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Estou desacolhendo o pleito recursal.

O art. 139, IV, do CPC, garante ao juiz a possibilidade de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Todavia, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. POSTULAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS NA FORMA DO ART. 139, IV, DO CPC. Cabe ao magistrado se valer de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Inteligência do art. 139, IV, do CPC. As medidas postuladas pelos agravantes de suspensão da CNH, passaportes, cartões de crédito e créditos bancários do agravado ultrapassa às esferas da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto não foram esgotados os demais meios executórios para a satisfação do crédito alimentar. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70073665374, Oitava Câmara Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 05/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que deferiu a apreensão da CNH dos devedores e o bloqueio de seus cartões de crédito como medidas coercitivas ao pagamento da dívida, com fundamento no art. 139, inc. IV, CPC – Medidas atípicas que não podem ser aplicadas de forma absoluta – Atos excepcionais, que exigem o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito e a ocultação de patrimônio pelo devedor, principalmente quando destinados a restringir direitos individuais – Ausência de qualquer indício de ocultação de patrimônio – Revogação da medida que se impõe – Pretensão de penhora da conta vinculada ao FGTS – Impossibilidade – Verba absolutamente impenhorável, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90 – Caso discutido que não corresponde a ação de execução de alimentos, única hipótese em que o C. STJ relativiza a impenhorabilidade – Precedentes desta Corte – Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2229398-81.2017.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Relator: Hugo Crepaldi, Julgado em 21/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. A suspensão da CNH do devedor extrapola as medidas coercitivas processuais, sendo admissível somente em situação excepcional, pois não é possível limitar o exercício direito de dirigir do executado por estar ele inadimplente com sua obrigação alimentar, sendo que tal limitação poderia até, eventualmente, impedi-lo de exercer a sua atividade laboral. Recurso desprovido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70077282705, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 20/06/2018)

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que a Agravada esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada.

O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito da executada, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

O pedido de suspensão da CNH do devedor é medida cabível somente em situação excepcional, pois extrapola as medidas coercitivas processuais, pois não é possível limitar o exercício do direito de dirigir do devedor por estar ele inadimplente com uma obrigação.

Sendo assim, deverá buscar o credor outros meios para exigir o pagamento por parte do recorrido, pois, caso contrário, estaria sendo violado o princípio que assegura que a execução se dará na forma menos gravosa ao devedor, pois, dependendo da profissão que ele tiver, poderá ter a necessidade de utilizar a CNH.

Entendo, pois, que a previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita a retenção/suspensão da CNH/Passaporte, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.

Nesse sentido, comentários de Tereza Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas:

“Como tais poderes judiciais encerram cláusula geral e diante da atipicidade de tais medidas, o juiz deve avaliar, de acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se do princípio da proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, decida com base nos seguintes subprincípios apontados por Marcelo Lima Guerra ao tratar do art. 461 do CPC/73, mas aplicáveis a técnicas processuais, em geral, de efetivação de decisões judiciais i) da adequação, no sentido de que haja real possibilidade concreta de que o uso da medida leve ao cumprimento específico; ii) da exigibilidade, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve resultar o menor prejuízo possível ao devedor, dentro do estritamente necessário para que se atinja efetivação buscada; e iii) da proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos valores em conflito (Marcelo Lima Guerra. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: Ed. RT, 2003, p. 127)” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 452)

Implica reconhecer que o magistrado, na condução do processo, não se encontra adstrito ao emprego de medidas típicas, podendo lançar mão de técnicas de coerção não expressamente previstas em lei, no intuito de atingir a finalidade do procedimento judicial.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

Com tais considerações, a pretensão da parte agravante de ver retida a carta de habilitação da parte executada, no intuito de coagi-la ao adimplemento da dívida, viola, no meu sentir, tal proporcionalidade, tratando-se de medida extrema e que não encontra equivalência com a busca pela cobrança de dívida pecuniária.

Ademais, tal espécie de restrição não é sequer de eficácia confirmada ou adequada à realização do bem jurídico colidente, porquanto não se pode inferir que apenas em razão desta penalização, de uma restrição ao direito de dirigir veículo automotor, o efeito coercitivo será atingido.

A restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO JUNTO A CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CNH. INVIABILIDADE. Tendo em vista a dificuldade do exequente em localizar bens penhoráveis de propriedade da parte executada, viável a medida, pois deve ser observado o princípio da cooperação para a rápida solução do litigio. O fato de o devedor até o presente momento não ter pago o débito não se mostra suficiente para a adoção das medidas atípicas buscadas pela ora agravante como a suspensão da CNH ou o bloqueio do cartão de crédito do agravado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento, No 70082470451, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, Julgado em 06/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART.139, IV, DO CPC – INVIABILIDADE A SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) [...]”. Apesar da disposição legal isso não significa que o juiz pode determinar a aplicação de medidas executivas atípicas ineficazes, que, em última instância, não garantem a satisfação do crédito, mas apenas penalizam os devedores, pelo simples fato de estar em falta com o cumprimento da sua obrigação. Apesar de demonstrada que foram realizadas todas as tentativas para satisfação do crédito, inexiste prova de que há por parte do devedor ocultação do seu patrimônio, mas que não há bens em seu nome capaz de saldar a dívida. É importante consignar que tais medidas devem ser adotadas de acordo com as particularidades de cada caso e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade cujo objetivo é a satisfação da dívida. E, no caso suspender a CNH do devedor não imporá de imediato a satisfação do débito já que não vincula a obrigação monetária. A pretensão deve ser analisada caso a caso e deve o credor buscar outros meios para recebimento do seu crédito, diante do princípio que assegura ser a execução procedida de forma menos gravosa ao devedor.” (TJ-MT, RAI no. 1001608-72.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 28/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Medidas coercitivas atípicas – CPC, artigo 139, IV - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de suspensão de carteira de habilitação, restrição de passaporte e bloqueio de cartões de crédito – Descabimento – Hipótese em que as medidas coercitivas atípicas, pleiteadas com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, mostram-se desarrazoadas e desproporcionais, como forma de se buscar a satisfação do crédito executado – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2236939-97.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Relatora: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Julgado em 29/11/2019)

O Superior Tribunal de Justiça tem mantido o entendimento de que tal medida revela-se desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio (AgInt no AREsp 1233016/SP (2018/0009002-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 10/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nessa exata linha, mesmo os doutrinadores que defendem a possibilidade de apreensão de documentos, a bem da satisfação da obrigação, por todos, cito Daniel Amorim Assumpção Neves, reconhece que, em processo de execução de obrigação de pagar quantia, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual, afastando-se de seu desiderato (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas atípicas na execução de obrigação de pagar quantia certa: art. 139, IV, do novo CPC. Revista de Processo, v. 42, n. 265, mar. 2017, p. 13).

No rumo desse raciocínio, M. Y. Minami é quem adverte que “a utilização de medidas não previstas apenas deve acontecer quando aquelas já previstas se mostrarem ineficientes e/ou o devedor se valer de ardis para não realizar a prestação devida” (Breves apontamentos sobre a generalização das medidas de efetivação no CPC 2015: do processo para além da decisão. In: Coleção novo CPC doutrina selecionada. PEIXOTO, Ravi [et tal]. v. 5. 2. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 323)

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020